Tribunal: TJDFT
Processo: 0725680-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERESSE RECURSAL DA DEMANDANTE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À DEMANDADA. INCABÍVEL. INTERESSE RECURSAL DA DEMANDADA. PERÍODO DE INADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES. TERMO FINAL DE LOCAÇÃO. DATA DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Mantida a gratuidade de justiça.
II. A despeito da locatária afirmar que a locadora se recusou a receber o imóvel em abril de 2020, seja devido à falta de pagamento do aluguel ou seja devido à necessidade de reforma, não apresentou evidências robustas para comprovar a alegação. Não apresentada prova (objetiva ou subjetiva) apta a indicar qualquer sinal de recusa por parte da locadora ou de entrega das chaves do imóvel locado.
III. A diligência efetuada pela oficiala de justiça, em 4 de fevereiro de 2022, retrata a existência de pertences da locatária no imóvel locado (contrariando a tese recursal) e que a restituição do imóvel à locadora se deu como resultado dessa diligência.
IV. Outrossim, a desocupação do imóvel, sem a efetiva entrega de chaves à locadora, não exime a locatária do pagamento dos alugueres e encargos locatícios. Mantido aludido termo (final) para efeito do cumprimento das obrigações contratuais locatícias.
V. Recursos conhecidos e desprovidos.